Tribunal: TJSP
Processo: 1501027-18.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006– Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavra dos policiais– Credibilidade – Precedentes – Réu surpreendido na posse de drogas, e encontrada nas cercanias mais variedade dos entorpecentes– Insubsistente a alegação de insuficiência probatória – Condenação mantida – Dosimetria penal –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006– Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavra dos policiais– Credibilidade – Precedentes – Réu surpreendido na posse de drogas, e encontrada nas cercanias mais variedade dos entorpecentes– Insubsistente a alegação de insuficiência probatória – Condenação mantida – Dosimetria penal – Reprimenda aplicada de forma adequada – Regime inicial fechado – Adequado ao caso concreto – APELO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501027-18.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante GABRIEL
APARECIDO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso. Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que determinou
decretação, fica determinada, desde já, a expedição, após o esgotamento de todos os
recursos, de mandado de prisão em regime fechado, bem como de carta de guia, para
que seja iniciado o cumprimento da pena em definitivo. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501027-18.2019.8.26.0344 -Voto no 18.600
2
Apelação no
1501027-18.2019.8.26.0344
Voto no
18.600 digital
Apelante:
Gabriel Aparecido da Silva
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico ilícito de drogas Artigo
33, caput, da Lei no 11.343/2006 Materialidade e autoria
devidamente
comprovadas

Palavra
dos
policiais
Credibilidade Precedentes Réu surpreendido na posse de
drogas, e encontrada nas cercanias mais variedade dos
entorpecentes Insubsistente a alegação de insuficiência
probatória
Condenação mantida
Dosimetria penal

Reprimenda aplicada de forma adequada
Regime inicial
fechado
Adequado ao caso concreto
APELO NÃO
PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 160/165 que julgou procedente a acusação e condenou
Gabriel Aparecido da Silva à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em
regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33, caput, da Lei
11.343/06.
Inconformado, recorre o acusado buscando a
absolvição por ausência de provas (fls. 185/190).
Ofertadas contrarrazões (fls. 197/203), a d.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso
(fls. 221/223).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501027-18.2019.8.26.0344 -Voto no 18.600
3
É o relatório.
2. Em que pesem os argumentos colacionados pela
d. defesa, a condenação deve ser mantida nos termos da r. sentença.
Consta dos autos que no dia 10 de março de 2019,
por volta das 15h15, na Rua Dante Vrech, município e comarca de Marília, o
acusado trazia consigo, para fins de tráfico, 06 (seis) porções de maconha,
com peso bruto de 21,86g (vinte e um gramas e oitenta e seis centigramas),
bem como tinha em depósito, para os mesmos fins, mais 14 (catorze) porções
da mesma droga, com peso bruto de 63,16 (sessenta e três gramas e dezesseis
centigramas) e 36 (trinta e seis) pinos de cocaína, com peso bruto de 52,95g
(cinquenta e dois gramas e noventa e cinco centigramas), substâncias estas
que causam dependência física e psíquica em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
É da dinâmica fático-probatória, decorrente da
instrução: policiais militares em patrulhamento de rotina avistaram o acusado
sentado em uma rede sob uma árvore, e ao ver a presença dos milicianos,
jogou objetos ao solo e partiu em fuga.
Ato contínuo, os policiais foram ao seu encalço, e
conseguiram detê-lo, localizando em sua posse duas porções de maconha,
alem de R$ 139,00 (cento e trinta e nove reais). No interior do objeto
dispensado, foram encontradas mais quatro porções de maconha.
Por meio de auxílio do canil da Polícia Militar, foi
encontrada nas proximidades, em meio a um matagal, uma pochete com mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501027-18.2019.8.26.0344 -Voto no 18.600
4
14 (catorze) porções de maconha e 36 (trinta e seis) pinos de cocaína.
A materialidade delitiva restou sobejamente
demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência
(fls. 07/09), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), auto de constatação
preliminar (fls. 17/20), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 61/63),
além da prova oral colhida.
A autoria também é induvidosa
A testemunha Derek Suichi dos Santos Sakano,
policial militar, relatou que em patrulhamento de rotina, em local conhecido
por venda de drogas, visualizaram o réu sentado em uma rede em um terreno
baldio.
Sendo assim, descreveu que ao perceber a
presença da viatura, o acusado dispensou algo no chão e saiu em disparada.
Foram ao seu encalço, conseguindo alcançá-lo, e escondida em sua cueca
havia duas porções de maconha e dinheiro.
Relatou que o objeto dispensado foi recuperado, e
tratava-se de mais porções de maconha. Com auxílio do canil, foi localizada
uma pochete nas imediações, contendo cocaína e maconha. Por fim, declarou
que o acusado já era conhecido dos meios policiais por tráfico de drogas (cf.
mídia digital).
No mesmo sentido o depoimento do policial Fabio
Sebastião de Almeida, o qual confirmou os mesmos fatos narrados por seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501027-18.2019.8.26.0344 -Voto no 18.600
5
colega de farda (cf. mídia digital).
Neste ponto, destaco que inexiste qualquer fato
que ponha em suspeição os depoimentos prestados pelos policiais militares,
os quais prestam serviço de extrema relevância à sociedade e não possuem, a
priori, motivo algum para sordidamente incriminar o acusado.
Não se deve olvidar que os depoimentos dos
agentes públicos valem como prova pois, no exercício de suas funções,
gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, sobretudo
quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além
disso “A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou
suspeita” (STF, RTJ 68/54).
A propósito, vem decidindo o Colendo Superior
Tribunal de Justiça que: (...) É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos
ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e
pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da
Súmula desta Corte (STJ, AgRg no Ag 1158921/SP, Rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura, 6a Turma, j. 17.05.11, DJ 01.06.11).
Enfatizo, também, que não se produziu qualquer
prova da suspeição ou impedimento dos agentes públicos, apesar de tida a
oportunidade para tanto, nos termos do artigo 156, caput, do Código de
Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501027-18.2019.8.26.0344 -Voto no 18.600
6
Destarte, não havendo motivos plausíveis para
desabonar os depoimentos dos policiais, os quais são dotados de fé pública,
seria um absoluto contrassenso desmerecer seus relatos até porque o
prestaram sob compromisso, estando, pois, sujeitos às penas previstas no
artigo 342 do Código Penal.
O acusado, ao ser interrogado, alegou que estava
em frente de sua casa, quando os policiais passaram em frente ao local,
enquanto remendava o pneu de sua bicicleta.
Alegou que foi à esquina para ir até a oficina de
um “senhorzinho” que consertava pneus, quando foi abordado pelos policiais,
que começaram a falar com ele.
Disse que seus familiares desceram e perguntaram
o motivo da abordagem, e os milicianos disseram que era “de rotina”. Contou
aos policiais que tinha passagem pela polícia, e estava na rua fazia 3 meses, e
por isso alegaram que ele era conhecido e o algemaram.
Narrou que sua ex-mulher começou a filmar, mas
o policial quebrou o celular dela e a expulsou do local, junto à sua avó que é
idosa. Em seguida, alegou que foi levado preso, e negou que tivesse qualquer
tipo de droga ou de dinheiro. Disse em seguida que após isso foi chamado o
canil, e de fato foram encontradas drogas em um terreno baldio, mas que não
eram suas.
Contou que após ser preso chegou a informação
de que os donos das drogas estavam insatisfeitos por perderem a mercadoria e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501027-18.2019.8.26.0344 -Voto no 18.600
7
passaram a cobrá-lo, e por essa razão teve que ser transferido de penitenciária
(cf. carta precatória nos autos no 0021044-95.2019.8.26.0071).
Como se nota, a negativa do acusado restou
isolada ao longo do processo penal, mormente pelas declarações das
testemunhas policiais e o fato de terem sido encontrados com grande
quantidade de drogas consigo e escondida nas proximidades.
O caput do artigo 33 da Lei no 11.343/2006
descreve condutas variadas, podendo ficar configurado o delito de tráfico de
drogas, ainda que o agente não seja surpreendido praticando atos de
comércio. No caso em tela, a conduta típica de trazer consigo substância
entorpecente, imputada ao acusado na exordial, restou devidamente
caracterizadas pelos substratos probatórios ainda que rechaçada, em Juízo,
sua destinação mercantilista.
Conforme
entendimento
consolidado
desta
Egrégia Corte, “...para configuração do crime de tráfico imputado ao réu,
não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga consigo,
tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, não se exigindo a
traditio, para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página 512),
salientando que eventual condição de usuário por si só não afasta a de
traficante...” (Apelação Criminal no 990.09.083925-2, Relator Marco
Antonio Marques da Silva).
Dessa forma, os policiais militares ouvidos, que
motivo algum teriam para falsamente incriminar uma pessoa inocente, foram
claros em apontar de que forma localizaram os entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501027-18.2019.8.26.0344 -Voto no 18.600
8
Ademais, a criativa versão apresentada pelo
acusado não se sustenta. Vale ressaltar, que embora traga informações a
respeito de familiares que presenciaram sua prisão, ou que até mesmo teriam
sido impedidos de filmarem a ação, não trouxe qualquer testemunha para
confirmar suas alegações.
E ainda que assim não fosse, não foram
produzidas qualquer prova de que os policiais teriam motivos concretos para
perseguir ou falsamente incriminar o réu.
A condenação do apelante pelo delito de tráfico de
drogas foi, pois, correta resposta às provas dos autos.
Em relação à pena, foi fixada de acordo com o
princípio da legalidade, e pautada por critérios de razoabilidade, não
ensejando qualquer reparo.
O MM. Magistrado sentenciante fixou a pena-base
no mínimo legal, e em seguida, na segunda fase de dosimetria penal,
reconheceu a atenuante da menoridade relativa e a compensou com a
reincidência (fls. 37).
No mais, ainda que não pleiteado, não seria caso
de se aplicar a benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
Isso porque, trata-se de acusado reincidente, que
ademais, a reincidência é específica em tráfico de drogas, tratando-se de
vedação legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501027-18.2019.8.26.0344 -Voto no 18.600
9
Destarte, há impeditivo legal para a concessão da
redutora:
“Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as
penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas nem integre
organização criminosa”. (Art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006 grifo meu).
Em razão do quantum de sanção carcerária
cominado aos réus, também incabível sua substituição por penas restritivas de
direitos (art. 44 do CP) ou, ainda, a concessão de sursis (art. 77 do CP).
Por fim, não há que se falar em concessão de
regime inicial mais brando.
Isso porque, ainda que não se desconsidere a
diretriz prevista no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, trata-se do
cometimento do delito de tráfico ilícito de drogas, o qual denota uma conduta
absolutamente perniciosa à sociedade, sobretudo por contribuir com a
disseminação da substância ilícita entre a população, fato que, por alcançar
patamares insuportáveis, coloca em risco, inclusive, a tranquilidade social e a
ordem pública, mormente por ser causa mediata de vários outros delitos,
notadamente aqueles de natureza patrimonial.
Conjugada à gravidade abstrata do delito, tem-se
que a importante quantidade da substância apreendida, sua variedade e a
natureza deletéria de uma delas evidenciaram maior reprovabilidade na
conduta do acusado, sendo que outra não poderia ser a resposta estatal no
caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501027-18.2019.8.26.0344 -Voto no 18.600
10
Registro, pela pertinência:
“PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
DESCABIMENTO.
MODIFICAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL DO STJ, EM CONSONÂNCIA COM
ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO PRETÓRIO EXCELSO.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
SUBSTÂNCIAS
ENTORPECENTES.
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO
DA
PENA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2o, § 1o, DA LEI
No
8.072/1990
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. ART. 33 DO CP E 42 DA LEI N.
11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA.
REGIME
FECHADO.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS.
INVIABILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
“O Supremo Tribunal Federal, pela sua Primeira Turma,
passou a adotar orientação no sentido de não mais admitir
habeas
corpus
substitutivo
de
recurso
próprio.
Precedentes: HC 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio,
DJe de 11.9.2012, e HC 104.045/RJ, Rel. Min. Rosa
Weber, DJe de 6.9.2012, dentre outros.
“O Superior Tribunal de Justiça, na esteira desse
entendimento, tem amoldado o cabimento do remédio
heróico, sem perder de vista, contudo, princípios
constitucionais, sobretudo o do devido processo legal e da
ampla defesa. Nessa toada, tem-se analisado as questões
suscitadas na exordial a fim de se verificar a existência de
constrangimento ilegal para, se for o caso, deferir-se a
ordem de ofício. A propósito: HC 221.200/DF, Rel. Min.
Laurita Vaz, DJe de 19.9.2012.
“A obrigatoriedade do regime inicial fechado para os
condenados por crime hediondos e os a ele equiparados foi
declarada inconstitucional pelo c. Pretório Excelso, em
27.6.2012, por ocasião do julgamento do HC 111.840/ES.
Assim, a identificação do regime inicial mais adequado à
repressão e prevenção dos delitos deve observar os
critérios do art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal, bem como
do art. 42 da Lei 11.343/2006, quando se tratar de delitos
previstos nessa Lei.
“No caso, apesar de a pena ter sido fixada em 1 (um) ano
e 8 (oito) meses de reclusão, a gravidade concreta do
delito, evidenciada pelas circunstâncias em que ocorreu
(posse
de
variada
e
expressiva
quantidade
de
entorpecentes 19 cápsulas de cocaína e 36 papelotes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501027-18.2019.8.26.0344 -Voto no 18.600
11
maconha), justifica a imposição do regime inicial
fechado, bem como inviabiliza a substituição da pena por
restritiva de direitos, nos termos do art. 44, III, do CP.
“Habeas corpus não conhecido.” (STJ HC 240.443/SP,
Rel.
Ministra
MARILZA
MAYNARD

(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE
,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
19/03/2013,
DJe
22/03/2013 sem destaques no original).
Não
bastasse,
trata-se
de
réu
reincidente
específico.
3. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou decretação, fica determinada, desde já, a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime fechado,
bem como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em
definitivo.
SILMAR FERNANDES
Relator